Tribunal: TJDFT
Processo: 0750602-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a penhora de percentual dos rendimentos da executada em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual de rendimentos da devedora, considerando a impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ.
4. A penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado é razoável e suficiente para satisfazer o crédito, sem comprometer o mínimo existencial e a sua subsistência digna.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 5o, art. 833, inc. IV, § 2o. CF/1988, art. 1o, inc. III, art. 5o, inc. LXXVIII. CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, p. 24.05.2023. TJDFT, AGI 07229609720248070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 15.08.2024. TJDFT, AGI 07057373420248070000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 04.06.2024.